Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600024-85.2024.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600024-85.2024.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 28/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600024-85.2024.6.16.0162,
que rejeitou a representação e indeferiu a tutela de urgência e julgou extinto o processo, com
julgamento do mérito, conforme art. 487, I, do CPC. (Representação por Propaganda Eleitoral
irregular proposta pela Federação PSDB Cidadania com fulcro nos arts. 5º, X, XIV e XXXV, e 2020
da CF, combinados com os art. 36, caput e § 3º, e 96, caput, I, e § 1º, da Lei n.º 9.504/1997, com os
art. 2º, caput e § 4º, e 3-A, caput e parágrafo único, da Resolução/TSE n.º 23.610/2019, com o art. 17
da Resolução/TSE n.º 23.608/2019 e, ainda, com o art. 300 do CPC, em face de Valdevino Rodrigues
da Silva e Whatsapp Llc, alegou que Maurício Baú pré-candidato a Prefeito, pelo Cidadania, um dos
partidos que integram a federação Representante, nas eleições municipais de 2024. Alegou que em
06/05/2024, chegou ao conhecimento da Representante que o 1º Representado teria gravado e
posto em circulação, através do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, da 2ª
Representada, uma mensagem de voz dirigida a toda a população salto-lontrense, a seguir
transcrita: "- Bom dia, população de Salto do Lontra.(...)às vezes, eu fico pensando(...) uma meia
dúzia de pessoas fazendo festa, querendo fazer churrasco, brindando uma pré-candidatura, de um
candidato, de um ex-prefeito, que foi oito anos, e acabou com o município. E a população sabe
muito bem o que era o município quatro anos atrás, e o que é hoje o município. Pra começar, eu
tenho em minhas mãos dois livros de promessa, de hospital. Primeiros quatro anos, prometeu
hospital, e não fez: mentiroso! Segundo mandato prometeu um hospital, também não fez:
mentiroso!(...)Vocês comparem, população, o que que era a cidade há oito anos atrás, quatro anos
atrás, e o que é hoje; o que que é uma administração séria hoje, e o que é uma corrupção quatro
anos atrás,(...)Nós não podemos deixar voltar o que era, quatro anos atrás, isto: corrupção inteira,
há quatro anos atrás(...)Então, vamos analisar, o que é um mentiroso, e o que é um cara correto,
nós não podemos deixar, nós precisamos continuar o trabalho que está sendo feito(...)quatro anos
atrás, era uma administração de corrupção.(...)Foi oito anos prefeito, e oito anos de corrupção, e
não fez nada pro município, acabou com o município, então nós não podemos deixar.(...)E, jamais a
população vai deixar voltar o município no sofrimento que era quatro anos atrás; nada crescia,
crescia nada, crescia alguma coisa sim, mas pro município, nada. Então, população, analise muito
bem e veja quem vocês vão colocar nessa prefeitura de volta.E torno a dizer: recurso próprio,
entrava quatro anos atrás na prefeitura, e voava pela janela, (...)Que vocês querem ver o município
de corrupção, o que era quatro anos atrás,(...)a população vai saber o que era quatro anos atrás,
porque que era quatro anos atrás desse tipo, e agora, o que é uma administração séria(...)JUIZO
100% DIGITAL ADESÃO 28/06/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
CIDADANIA - SALTO DO LONTRA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
VALDEVINO RODRIGUES DA SILVA (RECORRIDO)
GIOVANI MAZURANA (ADVOGADO)
CLODOALDO MAZURANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43994452
11/09/2024
12:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.007

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600024-85.2024.6.16.0162 – Salto do Lontra
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
RECORRENTE: CIDADANIA - SALTO DO LONTRA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
RECORRIDO: VALDEVINO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: GIOVANI MAZURANA - OAB/PR54030
ADVOGADO: CLODOALDO MAZURANA - OAB/PR26121
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. WHATSAPP. MENSAGEM
DE ÁUDIO. PESSOA FÍSICA. DIFUSÃO
PRIVADA. INAPLICABILIDADE DAS
NORMAS ELEITORAIS. PRELIMINAR DE
C E R C E A M E N T O
D E
D E F E S A
REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
Num. 43994452 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112450190100000042948106
Número do documento: 24091112450190100000042948106
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:00:12

pela Federação PSDB/Cidadania contra
sentença que rejeitou Representação
eleitoral por propaganda eleitoral
antecipada, julgando-a extinta com
resolução de mérito, com fundamento no
art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.

1.2. A Representação foi ajuizada por conta
de divulgação de mensagem de áudio via
WhatsApp, que teria prejudicado a honra de
pré-candidato (ex-prefeito) e solicitado
votos para o atual Prefeito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A controvérsia principal é se a
divulgação da mensagem de áudio via
WhatsApp, atribuída a uma pessoa física e
disseminada de maneira privada, configura
propaganda eleitoral antecipada,
considerando as disposições do art. 33, §
2º, da Resolução nº 23.610/2019-TSE.

2.2. Em discussão também está a alegação
de cerceamento de defesa, sob o
argumento de que foram indeferidos
pedidos de prova essenciais para a
comprovação da autoria e difusão da
mensagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A preliminar de cerceamento de defesa
foi rejeitada, pois o Juízo de Origem, em
consonância com a jurisprudência,
considerou que as provas solicitadas não
eram necessárias para o deslinde da
questão, tendo em vista que o envio de
mensagens em caráter privado por pessoa
física, como ocorreu no caso, está excluído
das normas de propaganda eleitoral.

3.2. No mérito, foi considerado que a
difusão da mensagem por meio do
WhatsApp, em caráter privado e restrito,
não configura propaganda eleitoral
antecipada nos termos do art. 33, § 2º, da
Resolução nº 23.610/2019-TSE.

3.3. Mantém-se, portanto, a sentença que
julgou improcedente a Representação, com
base no art. 487, inciso I, do Código de
Num. 43994452 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112450190100000042948106
Número do documento: 24091112450190100000042948106
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:00:12

Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Mantida a improcedência da
r e p r e s e n t a ç ã o p o r a u s ê n c i a d e
comprovação de propaganda eleitoral
antecipada, conforme art. 33, § 2º, da Res.
nº 23.610/2019-TSE.

Tese de julgamento: "A mensagem privada
enviada via WhatsApp, ainda que marcada
como 'encaminhada com frequência', não
configura propaganda eleitoral antecipada,
sendo necessário demonstrar sua difusão
ampla para caracterização como tal."

V. DISPOSITIVOS LEGAIS

5.1. Código de Processo Civil, art. 487,
inciso I.

5.2. Resolução nº 23.610/2019-TSE, art. 33,
§ 2º.

5.3. Lei nº 9.504/97, art. 57-F.

VI. PRECEDENTES

6.1. STJ, AgInt no AREsp 1604351, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe 20/06/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Federação PSDB Cidadania
contra sentença que julgou improcedente Representação por Propaganda
Antecipada em grupo de Whattsapp, proferida pelo Juízo da 162ª Zona Eleitoral, de Salto
do Lontra/PR, julgando-a extinta com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I,
Num. 43994452 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112450190100000042948106
Número do documento: 24091112450190100000042948106
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:00:12

do Código de Processo Civil (id. 43900287).

Foram opostos embargos de declaração à sentença (id. 43900292) para
suprir omissão quanto ao julgamento de pedido de reexame de pedido de tutela provisória
de urgência, que foram acolhidos (id. 43900297) para integrar a decisão e fazer constar
em seu dispositivo que houve o indeferimento da tutela de urgência requerida.

As razões recursais narram a situação fática como sendo "materializada na
gravação e publicação, através do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, por
obra do cidadão supranominado, de uma mensagem de voz, dirigida a toda a população
salto-lontrense, na qual maculou a honra e a imagem do pré-candidato da Representante,
exortou o eleitorado a que nele não votassem, e ainda fez pedido explícito de voto em
favor do atual Prefeito, tudo a caracterizar propaganda eleitoral antecipada de natureza
negativa e positiva" (id. 43900305, p. 2).

Defendem, então, a tempestividade da irresignação e, preliminarmente, a
nulidade da sentença vergastada, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento
do pedido de prova que estava inacessível à Recorrente, consistente na identificação de
dados de quem fez o upload do conteúdo rotulado como propaganda eleitoral antecipada
e também de quem o difundiu na plataforma WhatsApp, o que restou prejudicado pela
exclusão da plataforma de rede social do polo passivo da demanda. No ponto, reforçam
que é possível a ampliação da fase probatória nos processos regidos pelo art. 96, da Lei
das Eleições.

Quanto ao mérito, pugnam pelo reconhecimento da prática de propaganda
eleitoral antecipada negativa (pedido de não voto) em razão da divulgação de mensagem
de áudio no meio de comunicação social eletrônico WhatsApp, especialmente em
Município de pequenas dimensões como Salto do Lontra, ressaltando que o arquivo
recebeu a etiqueta "encaminhado com frequência" e que o recebeu de 4 pessoas
diferentes, porém, se lograr identificar o remetente originário, ultrapassando o caráter
privado e restrito das comunicações.

Mencionam que o áudio atribuiu ao pré-candidato da Recorrente a pecha de
mentiroso, de envolvimento em atos de corrupção e desvio de recursos públicos, sem
lastro mínimo em situações concretas ou judicializadas que permitissem tais afirmações.

Ainda, esgrimem que houve o pedido de não voto por meio de expressões
semântica de igual sentido como "(...) Nós não podemos deixar voltar o que era, quatro
anos atrás (...)”; “(...) nós não podemos deixar, (...)”; “(...) Foi oito anos prefeito, e oito
anos de corrupção, e não fez nada pro município, acabou com o município, então nós não
podemos deixar (...)”; e “(...) Vamos junto, população, (...) não vamos deixar voltar o
município, atrasar o município (...)”, todas ditas na já explicitada conjuntura de que o ex-
Prefeito, que anunciara sua pré-candidatura, “(...) quer voltar (...)” (id. 43900305, p. 14),
além de formular pedido de votos no atual prefeito ao mencionar “(...) Vamos junto,
população, vamos continuar como está, (...)”, “(...) vamos continuar, nós precisamos
continuar com a administração, (...)”, e “(...) a administração precisa continuar
(...)” (id. 43900305, p. 15).

Requerem, ao final, a declaração da nulidade da sentença recorrida ou,
Num. 43994452 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112450190100000042948106
Número do documento: 24091112450190100000042948106
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:00:12

alternativamente, a reforma da decisão para julgar procedente a Representação com a
aplicação de multa e a vedação de nova divulgação do conteúdo por meio de astreintes
(id. 43900305).

Intimado para a apresentação de contrarrazões (id. 43900311) os Recorridos
se quedaram inertes (id. 43900312).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pela rejeição da preliminar
por "não se verifica cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção
de prova. Isso, pois, “cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre
para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias”. (STJ.
AgInt no AREsp 1604351, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 20/06/2022)" (id.
43916763, p, 4).

No mérito, entende pela rejeição do recurso eleitoral porque a prova dos
autos é insuficiente para demonstrar que o áudio foi divulgado de modo a exceder o
critério de privado e restrito das comunicações realizadas pelo WhatsApp, bem como que
a pessoa de Valdevino Rodrigues da Silva é, em princípio, estranha ao processo eleitoral
e, portanto, estaria protegido pelo art. 33, § 2º, da Res. nº 23.610/2019-TSE.

Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso, rejeitando-se a preliminar e,
no mérito, negando-se provimento à irresignação (id. 43916763).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso eleitoral formulado pela Federação PSDB Cidadania
voltado a anular ou, alternativamente, reformar a sentença proferida pelo Juízo da 162ª
Zona Eleitoral, de Salto do Lontra/PR, que indeferiu o pedido de tutela antecipada e julgou
extinta, com resolução de mérito a Representação por ela ajuizada em razão de alegada
prática de ato de propaganda eleitoral antecipada negativa.

II.I. Admissibilidade:

A r. sentença foi publicada em 19/06/2024 (id. 43900301) e o recurso eleitoral
foi protocolado em 20/06/2024 (id. 43900305), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e compreendido como 1 (um) dia pelo
art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade estão
Num. 43994452 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112450190100000042948106
Número do documento: 24091112450190100000042948106
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:00:12

presentes, pelo que conheço o recurso eleitoral.

II.II. Preliminar:

A Recorrente apresenta preliminar de cerceamento de defesa consistente no
indeferimento do pedido de provas referentes à identificação de quem fez o upload e
retransmissão do conteúdo debatido nos autos para o meio de comunicação social digital
WhatsApp.

A solução da questão passa, inicialmente, pela decisão id. 43900112, que
julgou extinto o feito em relação ao WhatsApp e indeferiu a tutela de urgência, pelos
seguintes fundamentos:

2. A representação incluiu a empresa WHATSAPP LLC no polo passivo da
demanda, sem indicar, minimamente, as razões para tanto.

Ocorre que a integração do provedor ao polo passivo da presente
representação é prematura.

Isso porque somente na hipótese de não cumprimento de decisão judicial é
que a empresa provedora deve ser incluída no polo passivo da demanda,
conforme se extrai do art. 57-F da Lei 9.504/1997, art. 40, § 4º, da Resolução
23.610/2019 do TSE, e art. 17, § 1º-B, da Resolução 23.608/2019 do TSE:

[...]

Ademais, não foram apresentadas maiores informações concretas ou
elementos probatórios a respeito da efetiva propagação ou do âmbito de
circulação do áudio questionado, havendo mera conjectura de
“viralização” para além do caráter restrito inerente das características
do serviço fornecido pelo provedor Whatsapp, o que, por si, é insuficiente
para justificar, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, medida
tendente a restringir a liberdade comunicativa ou de expressão (grifos no
original).

A matéria foi tema de embargos de declaração (id. 43900125) e,
posteriormente, objeto da petição id. 43900128, por meio da qual se requereu a
expedição de ofício ao WhatsApp para obtenção de provas inacessíveis à ora Recorrente.

Ambas as pretensões foram negadas pela decisão id. 43900129.

Formulado pedido de reconsideração (id. 43900284), a r. sentença, ora objeto
de recurso eleitoral, integrada pela decisão de novos embargos de declaração, manteve o
indeferimento dos pedidos.
Num. 43994452 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112450190100000042948106
Número do documento: 24091112450190100000042948106
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:00:12

Essa breve incursão se faz necessária para demonstrar que o fundamento
decisório sobre o qual se assenta a preliminar - demonstração da efetiva propagação e
âmbito de circulação da mensagem - está atavicamente ligado ao mérito da irresignação
eis que, sem a demonstração desses contornos, não é possível falar em ato de
propaganda eleitoral antecipada, na forma do art. 33, § 2º, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
por candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por
qualquer meio, deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente,
bem como dispor de mecanismo que permita à pessoa destinatária a
solicitação de descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais,
obrigada a pessoa remetente a providenciá-los no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput , e 57-J ; Lei nº 13.709/2018,
arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

[...]

§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos
de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .

O fundamento essencial para a demonstração da difusão da mensagem, de
forma ampla, é que a ela está aposta a informação "encaminhada com frequência" (id.
43900102, p. 19).

Anote-se, no ponto, que não se reconhece o alargamento do conjunto
probatório por meio de novos prints de conversas de WhatsApp, datados de
08/05/2024, juntados apenas na fase recursal (id. 43900305), eis que esses elementos de
prova não foram objeto de análise pelo Juízo de Origem, apesar de o protocolo da petição
inicial ter ocorrido em 15/05/2024 e, por consequência, conhecê-los exclusivamente
nessa instância importaria em inadmissível supressão de instância.

Segundo a central de ajuda do WhatsApp, o acréscimo da informação
"encaminhada com frequência acontece nas seguintes situações:

Num. 43994452 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112450190100000042948106
Número do documento: 24091112450190100000042948106
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:00:12

é: https://faq.whatsapp.com/1053543185312573/?helpref=uf_share, acesso em
24/07/2024, 18:37hs).

O limite mínimo de 5 (cinco) encaminhamentos de uma mensagem para que
seja entendida como "com frequência) não é, por si só, um elemento seguro para afastar
a condição de usuário pessoa física de forma privada, não sendo raro que uma pessoa
tenha mais de cinco contatos em seu aplicativo WhatsApp e que mantenha contato digital
com mais de cinco pessoas por dia.

Nesse norte, a simples existência de um áudio enviado por "Marcelo Baú",
numa segunda-feira (não é possível ver a data na impressão da tela), acrescido da
expressão "encaminhado com frequência", isolado de outros elementos probatórios, não é
suficiente para lastrear as conjecturas expostas na petição inicial de uma grande
organização de disparo de propaganda eleitoral antecipada.

Em verdade, o que se pode extrair dos autos, como postos, é que "Marcelo
Baú" realizou o envio de uma mensagem - que pode ou não ter recebido - com o adjetivo
"encaminhado com frequência", porém, essa constatação sequer permite saber se quem
recebeu a mensagem é amigo próximo do remetente, se com ele mantém contatos
frequentes, se entre eles há o costume de debater temas de política local ou, ainda, se o
envio reveste alguma forma de provocação mantida entre pessoas conhecidas e com
visões políticas opostas.

Em qualquer uma dessas hipóteses aplica-se o art. 33, § 2º, da Res. nº
23.610/2019-TSE, afastando-se o caráter de campanha organizada de atos de
propaganda eleitoral antecipada.

Não é possível extrair de um único envio de mensagem, ainda que
Num. 43994452 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112450190100000042948106
Número do documento: 24091112450190100000042948106
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:00:12

adjetivado, conclusões suficientes a autorizarem a realização da prova pretendida eis
que o objeto que se busca demonstrar é, desde o seu nascedouro, inviável dentro da
estrutura probatória proposta pela petição inicial.

Logo, resulta acertada a compreensão do Juízo de Origem, secundada pela
Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido da desnecessidade da prova e, por
consequência, pela rejeição da preliminar aqui escrutinada.

II.III. Mérito:

No mérito, a demanda gravita à alegação da prática de atos de propaganda
eleitoral antecipada consistentes no envio de um áudio contendo pedidos de voto e
pedidos de não voto.

Como exposto acima, o envio de mensagens de caráter privado, por pessoa
física, como é o caso dos autos, está excluído do campo de incidência das normas de
propaganda eleitoral, inclusive aquelas referentes aos atos antecipados de propaganda
eleitoral.

Assim, assentada a localização estranha dos atos ora debatidos às normas
que este Tribunal Regional Eleitoral poderia vir a aplicar para o controle de atos de
propaganda eleitoral, constata-se, uma vez mais, o acerto da r. sentença de Origem ao
afirmar o julgamento de improcedência da Representação eleitoral, com fundamento no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

Em conclusão, o recurso eleitoral admite conhecimento, restando rejeitada a
questão preliminar e, no mérito, restando improvido com a manutenção da r. sentença
contida no id. 43900287, integrada pelo id. 43900297.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso eleitoral da Federação PSDB
Cidadania, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negando-lhe
provimento para manter hígida a r. sentença de Origem.

É como voto.

Num. 43994452 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112450190100000042948106
Número do documento: 24091112450190100000042948106
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:00:12

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600024-85.2024.6.16.0162 - Salto
do Lontra - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA), COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, CIDADANIA - SALTO DO
LONTRA - PR - MUNICIPAL - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO KUHNEN -
PR91766, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776, JORGE JOSE
GOTARDI - PR7959, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165 - RECORRIDO: VALDEVINO
RODRIGUES DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: GIOVANI MAZURANA - PR54030,
CLODOALDO MAZURANA - PR26121

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43994452 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:45:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112450190100000042948106
Número do documento: 24091112450190100000042948106
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:00:12